Tribunal: TJBA
Processo: 8070715-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070715-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: VILOBALDO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
POLLYANA MUNIZ RAPOSO DE BARROS DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTE AUTORA PORTADORA DE MIELOMA MÚLTIPLO. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE MEDICAMENTO UTILIZADO DURANTE PROCEDIMENTO DE TERAPIA GÊNICA.APLICAÇÃO EM AMBIENTE EXCLUSIVAMENTE HOSPITALAR. REGISTRO NA ANVISA. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA. PRAZO DE CUMPRIMENTO EXÍGUO. COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8070715-76.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
, e Agravada
VILOBALDO ALVES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER E DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator